Tribunal: TJDFT
Processo: 0016236-20.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016236-20.2012.8.07.0007 RECORRENTE: VINICIUS DE LIMA BELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS). RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNICA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO DOS QUESITOS DIANTE DE CONTRADIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 490 DO CPP. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIDO. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea "a", do CPP). 2.2. A repetição da votação dos quesitos decorrente de contradição entre as respostas não configura nulidade, uma vez que obedece ao disposto no art. 490 do Código de Processo Penal 3.Não há falar em contrariedade a lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as reposta dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP). 4.Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP). 5. Não há se falar em injustiça ou erro na aplicação da pena, uma vez que observado: na primeira fase da dosimetria, o critério razoável de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao crime; na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa, preponderando sobre a reincidência; e a redução da reprimenda em razão da tentativa (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 490, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade no feito, consistente na realização de nova votação pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga em relação apenas ao terceiro quesito da terceira série, o que causou prejuízo para o recorrente. Afirma que cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao reconhecer a existência de contradição entre as respostas aos quesitos formulados, submeter à nova votação todos os quesitos que se mostrem antagônicos, e não somente aquele que apresentou resultado incongruente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 490, e 593, inciso III, alínea “a”, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, conforme ata de julgamento às fls. 817/820, houve a repetição da votação do referido quesito a pedido do Ministério Público (fl. 819).Conforme consignado em ata, os jurados, na terceira série de julgamento, inicialmente responderam afirmativamente aos 1o e 2o quesitos, no sentido de que a vítima "Ramon Paes de Paiva Ribeiro foi vítima de disparos de arma de fogo, sem, contudo, ser atingido" e que o acusado "juntamente com terceira pessoa, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima Ramon Paes de Paiva Ribeiro"; contudo, reponderam negativamente ao 3o quesito, entendendo, portanto, que o acusado, juntamente com terceira pessoa, não deu início a um crime de homicídio, que não consumou por cirunstâncias alheias à sua vontade. É certo que tal situação evidencia contradição na votação dos quesitos, o que impõe a repetição da votação, a teor do art. 490 do Código de Processo Penal, segundo o qual "se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas". O fato de os jurados, após compreenderam a contradição ocorrida e procederem a nova votação, modificarem o entendimento anterior e não absolverem o acusado não configura qualquer nulidade, uma vez que a repetição da votação decorreu de comando legal. Ao revés, haveria nulidade caso não sanada pelo Juiz Presidente a contradição verificada na resposta aos quesitos, consoante disposto no art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal ( ID 1376375). Assim, acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que as nulidades do julgamento devem ser arguidas na sessão plenária, logo após ocorrerem, sob pena de preclusão, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. QUESITAÇÃO. AUTORIA. CONTRADIÇÃO. SÉRIES DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. NULIDADE. INOCORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal, se houver evidente incongruência nas respostas dadas aos quesitos apresentados aos jurados, o juiz presidente do conselho de sentença deve explicar em que consiste a contradição e, após isto, renovar a votação dos quesitos contraditórios, não havendo se falar em ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Não se pode descurar que o tribunal do júri é composto por juízes leigos, razão pela qual é imperativa a necessidade de esclarecimentos quando existirem incoerências, conforme se verificou no caso destes autos. Doutrina e precedentes. 2. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Precedentes. ... 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1775281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023